Tribunal: TJMT
Processo: 1000713-43.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000713-43.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE SOUZA - CPF: 632.618.041-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL
–
PLEITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL PREVISTO NO ART. 109, III, DO CP NÃO TRANSCORRIDO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – CONHECIMENTO SOBRE A AÇÃO PENAL – REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE CIENTE DOS ATOS PROCESSUAIS – CERTIDÃO QUE INDICA QUE O ENDEREÇO FORNECIDO NÃO EXISTE – DEFESA QUE NÃO SE DESCUMBIU DE MANTER O ENDEREÇO DO ACUSADO ATUALIZADO – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E DE PROTEÇÃO INADEQUADA NO ESTABELECIMENTO PENAL – DETRAÇÃO – RECONHECIDA E INCLUÍDA NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO – PEDIDO PREJUDICADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A intimação por edital ocorreu apenas porque o acusado não foi localizado quando do julgamento pelo Tribunal Júri e o de o paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido, demonstra total descaso e desinteresse, desse modo a decretação da prisão é legal para garantir a aplicação da lei penal.

O paciente não logrou êxito em comprovar que se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados.

Com relação a detração, conforme informações prestadas pelo juízo a quo (Id 74303453), extrai-se que foi reconhecida e incluída no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, ocorrendo a perda superveniente do pedido.

R E L A T Ó R I O

Com apoio do art. 5º, LXVIII, LXV da Constituição Federal, art. 647 e art. 648, VII do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus

impetrado em favor de
José Aparecido de Souza
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Rosário Oeste/MT
, apontada como coatora. (Id 71881476).

Extrai-se que o paciente foi condenado a uma pena de 07 (sete) anos, em cumprimento inicialmente fechado, pelo cometimento do crime tipificado no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Inicialmente, narra o impetrante que o fato ocorreu em 16 de fevereiro de 2003, sendo a denúncia recebida em 19 de agosto de 2003, com a sentença condenatória em 19 de novembro de 2013, com trânsito em julgado para a acusação em 28 de maio de 2015.

Expõe que o paciente foi preso preventivamente em 02 de abril de 2005 e, teve o cumprimento da pena interrompida em 08 de maio de 2006.

Entende que a interrupção no cumprimento da pena ocorrida em 08 de maio de 2006, e atento ao quanto previsto e determinado pelo artigo 109, inciso III do Código Penal, demonstra claramente que o restante da pena mencionado no aludido cálculo está revestido em absoluta clareza a existência e o reconhecimento do ato prescricional.

Aduz que ao que revela dos Autos, impõe suplicar a este Juízo o reconhecimento da extinção da punibilidade, mediante o reconhecimento editado, inclusive, ex oficio pelo artigo 61 do Código de Processo Penal 1 arrimado com o artigo 107, inciso IV do Código Penal.

Ressalta ainda que o paciente não foi regularmente intimado para dar início no cumprimento de sua reprimenda, dessa forma, entende que a ordem de prisão deve ser revogada.

Sustenta ainda que o paciente está enfermo em estado gravíssimo de saúde, necessitando de cuidados de terceiros para se locomover e alimentar.

Desse modo, requer, liminarmente, o reconhecimento da prescrição imperada sobre a pretensão punitiva estatal, reconhecendo-se como marco inicial para fins de contagem a data da interrupção de cumprimento da pena, qual seja, 08 de maio de 2006, nos termos do artigo 117, § 2 do Código Penal.

Subsidiariamente, requer que seja feita a detração do período que permaneceu preso e, sucessivamente, requer a expedição do contramandado, liminarmente inclusive, em favor do paciente.

Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator.

As informações foram juntadas (Id. 74303453 e 75366978) e a liminar vindicada foi indeferida conforme Id. 75818957)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista manifestou-se pela denegação, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 77713478)

“
Sumário
: Paciente condenado ao cumprimento da pena de 07 anos de reclusão pela prática do crime de homicídio- Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, reconhecimento da detração penal e nulidade do decreto prisional– Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Inocorrência da prescrição – Prazo prescricional de 12 anos não alcançado –Detração realizada pela instância de piso- Prejudicialidade do pedido- Decreto prisional não contaminado pela ausência de intimação do paciente da sentença condenatória- Necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente encontra-se foragido Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem.
”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Aparecido de Souza
, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.

Como se sabe, o artigo 117, inciso IV, do Código Penal preceitua que o curso da prescrição interrompe-se "pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis", do que se extrai que o julgado que apenas mantém as conclusões do édito repressivo já prolatado não tem o condão de obstar o curso do prazo prescricional.

Nesse sentido é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"(...) E quanto ao acórdão confirmatório da decisão condenatória? Não foi incluído na alteração. Logo, nesse caso, não se pode utilizá-lo para a interrupção da prescrição. Seria uma interpretação extensiva desnecessária e contrária aos interesses do réu. Olvidou-se boa oportunidade para tê-lo incluído também como causa interruptiva da prescrição. Nem se diga que o acórdão condenatório é o mesmo que acórdão confirmatório da condenação. Com a devida vênia, não é. O acórdão condenatório está em contraposição à sentença absolutória de primeira instância. Caso a decisão do colegiado simplesmente mantenha o que foi concretizado em primeiro grau, é acórdão confirmatório, embora substitua a sentença para efeito de cumprimento em execução. Certamente, surgirão posições a defender - e suprir as falhas do legislador - ser o acórdão confirmatório da condenação um acórdão condenatório, somente porque, na essência, encerra um título executório espelhando uma sanção penal aplicada. Porém, assim sendo, poder-se-ia ampliar ainda mais o marco interruptivo da prescrição, estendendo o sentido para as demais decisões proferidas por colegiado de instância superior. Imagine-se que a parte recorre e

obtém uma decisão colegiada (acórdão) do STJ ou do STF, confirmando a decisão condenatória de 2.º grau, de qualquer modo (inclusive, rejeitando, por exemplo, em agravo regimental o processamento de recurso especial ou extraordinário). As decisões dos Tribunais Superiores também seriam aptas a interromper a prescrição. Afinal, o termo "recorrível", uma vez que foi utilizado, inclusive, para o acórdão, haverá de comportar tanto o recurso especial quanto o extraordinário. Outra interpretação não se adaptaria, pois inexiste recurso ordinário contra acórdão condenatório, proferido em segunda instância. A ampliação da interrupção da prescrição, em prejuízo do réu, seria evidente. O legislador fez incluir, somente, o " acórdão que condena" (leia-se, pela primeira vez) e não aquele que "confirma" a condenação já existente. Se for considerado este último como abrangido pela reforma da Lei 11.596/2007, nada impede que todo e qualquer outro acórdão que, de algum modo, confirme a decisão condenatória anterior possa servir de marco interruptivo da prescrição. Tal medida iria eliminar, na prática, a existência da prescrição intercorrente."
(Código Penal Comentado.14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 633/634).

Pois bem, no caso dos autos, extrai-se que a pena imposta ao paciente foi de 07 (sete) anos. Os fatos ocorreram em 16 de fevereiro de 2003, sendo a denúncia oferecida em 17 de julho de 2003.

Em 04 de abril de 2005, paciente foi preso preventivamente e em 02 de maio de 2006 foi colocado em liberdade. Já em 29 de novembro de 2010, o acusado foi pronunciado, ou seja, ocorreu a primeira causa de interrupção da prescrição, conforme art. 117, II.

A sentença condenatória foi proferida em 19 de novembro de 2013, sendo a segunda causa de interrupção da prescrição, conforme art. 117, IV. Após o julgamento da apelação n. 61838/2014, onde teve sua pena redimensionada, transitando em julgado para a acusação em 28 de maio de 2015, conforme Id 72963535 – fls. 63.

De acordo com o artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo prescricional após sentença condenatória irrecorrível começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação, não sendo necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado para todas as partes:

Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se na pena. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Assim, muito embora se realize a detração da pena do ora paciente, a mesma passa a ser de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses, e conforme preceitua o art. 109, III, que
“em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito”
.

Consigno que o lapso temporal entre os marcos interruptivos anteriores a sentença condenatória, também não ultrapassou 12 (doze) anos, não se consumando nem uma das modalidades de prescrição (retroativa e intercorrente)

Quanto a ausência de intimação para dar início ao cumprimento de sua reprimenda, não há no ordenamento jurídico previsão de que a intimação do teor do acórdão prolatado em sede de apelação criminal deva ser feita na pessoa do acusado, bastando para a sua ciência a publicação, na forma da lei.

Nesse sentido:

ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ. NULIDADE. AUSÊNCIA. 1 - Devidamente intimado o advogado do acórdão da apelação, não há falar em nulidade pela falta de intimação pessoal da ré sobre o julgamento colegiado. 2 - Ordem denegada. (STJ - HC: 422123 SP 2017/0277926-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU ACERCA DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 392, I e II, DO CPP. APLICAÇÃO APENAS PARA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO ÓRGÃO OFICIAL DE IMPRENSA. SUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a intimação pessoal do réu acerca do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. Precedentes. II - A despeito de o v. acórdão ter negado provimento ao recurso da Defesa, não era exigível a intimação pessoal do réu, uma vez que não há amparo legal para tanto. Vale ressaltar que a aplicação do art. 392, I e II, do CPP se limita à sentença condenatória de primeiro grau. III - Na hipótese, consta das informações das instâncias ordinárias que o processo foi sentenciado em 19/2/2015, e o paciente foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, tendo o recurso de apelação sido julgado, e o acórdão publicado no Diário de Justiça Eletrônico nº 68 de 10/4/2017, suprindo a exigência legal. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 442747 PE 2018/0070277-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Ainda, sabe-se que existe a obrigatoriedade de sua publicidade, e de preferência que seja pessoalmente. Quando o sentenciado não é encontrado, é devida a publicidade via edital.

Não se descura que o art. 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal - com redação conferida pela Lei n.º 11.689, de 09 de junho de 2008 -, estabelece que
"será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado"
. No caso dos autos, conforme Id 72963535 – fls. 27, através da Defensoria Pública Estadual, teve ciência da decisão de pronúncia em 08 de novembro de 2010, como também foi intimado por edital nos termos da lei 11.689/2008 (Id 72963535 – fls. 28).

Na hipótese, o paciente não foi localizado para intimação em outros atos processuais no endereço por ele informado, restando claro que não cumpriu o dever de informar qualquer mudança de endereço.

Assim, a intimação por edital ocorreu apenas porque o acusado não foi localizado quando do julgamento pelo Tribunal Júri.

Por isso, na hipótese de réu revel, não há nulidade pela citação por edital da pronúncia ou realização do julgamento plenário sem a sua presença. Contudo, a ausência de intimação, não torna nula a decisão que decretou a prisão do ora paciente, pois é um ato regularmente prolatado onde deu a origem o decreto prisional.

O fato do paciente se encontrar em lugar incerto e não sabido, demonstra total descaso e desinteresse, desse modo a decretação da prisão é legal para garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, mesmo foragido, o paciente foi devidamente assistido, tendo respondido a todos os atos processuais por meio da Defensoria Pública.

Quanto à aplicação das medidas previstas na Recomendação nº 62 do CNJ, igualmente não vislumbro a sua possibilidade. A situação de exceção causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) não pode, por si só, servir de justificativa para que nesse momento revoguem-se prisões preventivas decretadas dentro da legalidade, mediante decisões que fizeram a devida análise dos seus requisitos.

Ademais, verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Além do paciente se encontrar foragido, tanto os atestados como os pedidos médicos são dos anos de 2015 e 2016.

Com relação a detração, conforme informações prestadas pelo juízo
a quo
(Id 74303453), extrai-se que foi reconhecida e incluída no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, ocorrendo a perda superveniente do pedido.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Aparecido de Souza.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021